Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-39.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000712-39.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE CONDENAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. COERÊNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO BOJO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA À LUZ DO ART. 6º DA LEI ESTADUAL N. 06/2006 E DA SÚMULA N. 421/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RESISTÊNCIA AO PLEITO EXECUTÓRIO POR PARTE DOS ENTES EXECUTADOS. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA O CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000712-39.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2022. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA